Tribunal: TJMT
Processo: 1008494-36.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008494-36.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGNALDO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 630.023.451-72 (APELADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), LOTERICA DA BARRA LTDA - CNPJ: 04.932.669/0001-72 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - RESPONSABILIDADE CIVIL – CONSUMIDOR – PAGAMENTO DE IPVA EM CASA LOTÉRICA – AUSÊNCIA DE BAIXA NO SISTEMA DO DETRAN – REMOÇÃO DO VEÍCULO – DUPLICIDADE DE PAGAMENTO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS AGENTES DA CADEIA DE CONSUMO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DESCABIMENTO DO CHAMAMENTO AO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame:

Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por consumidor que, após efetuar o pagamento do IPVA em casa lotérica, teve seu veículo apreendido por inexistência de baixa no sistema do DETRAN.

II – Questão em discussão:

Se a casa lotérica pode ser responsabilizada pela falha na prestação do serviço de recebimento do tributo, ante a ausência de baixa do pagamento, com as consequentes penalidades sofridas pelo consumidor.

III – Razões de decidir:

Comprovada a realização do pagamento em 2021 e a necessidade de novo pagamento em 2022, bem como os transtornos suportados, incide a responsabilidade objetiva da casa lotérica como integrante da cadeia de consumo. A alegação de que a falha foi de terceiros (instituição financeira ou SEFAZ) não afasta sua legitimidade passiva nem elide a responsabilidade civil.

IV – Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOTÉRICA DA BARRA LTDA (Id. 292782384), contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (Id. 292782381), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta por AGNALDO MARCOLINO DA SILVA.

Na origem, o autor alegou ter realizado o pagamento do IPVA do veículo de sua propriedade em casa lotérica, contudo, por falha na prestação do serviço, a transação não foi efetivada, resultando na apreensão do veículo em abordagem policial. Sustentou que a requerida não prestou o serviço de forma adequada, o que lhe causou prejuízos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor e, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), para:

CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 462,22 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) a título de DANO MATERIAL, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (19/04/2022) e com juros de mora de 1% ao mês na forma simples, a partir da citação.

CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de DANO MORAL, acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros calculados conforme a taxa SELIC, deduzido o IPCA, contados a partir do evento danoso (16/04/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
aos
honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2º).”

A apelante afirma que não possui responsabilidade pelos fatos alegados. Aduz que sua atuação se limita ao recebimento de valores por meio do sistema bancário, sem ingerência sobre o processamento ou baixa do pagamento junto à Secretaria da Fazenda Estadual. Enfatiza que inexistem provas de falha exclusiva de sua parte. Pede a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o montante arbitrado a título de indenização por danos morais.

Defende que a sentença merece reforma para exclusão de sua condenação ou, ao menos, para redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerar o montante de R$ 8.000,00 excessivo frente à jurisprudência dominante.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 292782388), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço de correspondente bancário, no caso, casa lotérica, contratada para realizar o recebimento de tributos estaduais, especificamente o IPVA do exercício de 2020, cujo pagamento efetuado pelo consumidor não foi processado adequadamente, culminando na apreensão do veículo por suposta inadimplência.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão da apelante de ver reconhecida sua ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, o chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal e da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, ou ainda a exclusão ou mitigação da sua responsabilidade quanto aos danos reconhecidos pela sentença.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em definir se a casa lotérica, ao atuar como correspondente bancário, pode ser responsabilizada pela falha na cadeia de processamento do pagamento de tributo estadual, mesmo alegando que o repasse dos valores foi realizado regularmente à instituição financeira responsável pela efetivação da operação.

Em relação à queixa recursal da apelante quanto à ilegitimidade passiva, a tese não se sustenta. Isso porque, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. Basta, pois, a demonstração da existência da relação de consumo, da falha na prestação do serviço e do dano sofrido, elementos que, como bem demonstrado na sentença de origem, encontram-se inequivocamente presentes no caso concreto.

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por um lado, a parte autora comprovou, por meio do Id. 292781432, que realizou o pagamento do IPVA de 2020 em 30/01/2021, nas dependências da casa lotérica apelante. Demonstrou também que, em 16/04/2022, teve seu veículo apreendido, conforme notificação constante no Id. 292781429, sob o fundamento de ausência de quitação do referido tributo.

Por fim, apresentou novo comprovante de pagamento do mesmo IPVA, agora em 19/04/2022 (Id. 292781431), desta vez com acréscimos legais. Tais documentos evidenciam, de forma clara, a ocorrência de duplicidade no pagamento do imposto, cuja origem decorreu da falha no processamento do pagamento inicial.

De outro lado, a apelante sustenta que sua atuação foi meramente intermediadora e que não detém controle sobre o sistema de processamento dos pagamentos. Contudo, essa alegação não é suficiente para afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tampouco para excluir sua responsabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os correspondentes bancários integram a cadeia de fornecimento de serviços e, como tais, respondem solidariamente pelos defeitos da prestação do serviço:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. BANCO POSTAL. SERVIÇO PRESTADO PELA
ECT .
ATIVIDADE DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATIVIDADE QUE TRAZ, EM SUA ESSÊNCIA RISCO À SEGURANÇA. ASSALTO NO INTERIOR DE
AGÊNCIA .
FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. 1. Visando conferir efetividade e socialidade ao Programa Nacional de Desburocratização do Governo Federal, ampliando o acesso da população brasileira a alguns serviços prestados por instituições financeiras, foi criada a figura do correspondente bancário, cuja atividade é regulamentada por diversas resoluções do Banco Central do
Brasil .
2. O objetivo da atividade de correspondente é justamente o de levar os serviços e produtos bancários mais elementares à população de localidades desprovidas de referidos benefícios, proporcionando a inclusão social e acesso ao sistema financeiro, conferindo maior capilaridade ao atendimento bancário, nada mais sendo do que uma longa
manus
das instituições financeiras que não conseguem atender toda a sua demanda. 3. Ao realizar a atividade de banco postal, contrato de finalidade creditícia, a ECT buscou, no espectro da atividade econômica, aumentar os seus ganhos e proventos, pois, por meio dessa relação, o correspondente tira proveito de recursos ociosos, utilizando a marca do banco para atrair clientes, fidelizar consumidores, acessar serviços e produtos do sistema financeiro, agregando diferencial competitivo ao
negócio .
4. Nesse ramo, verifica-se serviço cuja natureza traz, em sua essência, risco à segurança, justamente por tratar de atividade financeira com guarda de valores e movimentação de numerário, além de diversas outras ações tipicamente bancárias, apesar de o correspondente não ser juridicamente uma instituição financeira para fins de incidência do art. 1º, § 1º, da Lei n. 7 .102/1983, conforme já decidido pelo STJ. 5. É assente na jurisprudência do STJ que nas discussões a respeito de assaltos dentro de agências bancárias, sendo o risco inerente à atividade bancária, é a instituição financeira que deve assumir o ônus desses infortúnios, sendo que "roubos em agências bancárias são eventos previsíveis, não caracterizando hipótese de força maior, capaz de elidir o nexo de causalidade, requisito indispensável ao dever de indenizar" (REsp 1093617/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma,
DJe
23/03/2009) . 6. Além de prestar atividades tipicamente bancárias, a ECT oferece publicamente esses serviços (equipamentos, logomarca, prestígio
etc
), de forma que, ao menos de forma aparente, de um banco estamos a tratar; aos olhos do usuário, inclusive em razão do nome e da prática comercial, não se pode concluir de outro modo, a não ser pelo fato de que o consumidor efetivamente crê que o banco postal (correspondente bancário) nada mais é do que um banco com funcionamento dentro de agência dos Correios. 7. As contratações tanto dos serviços postais como dos serviços de banco postal oferecidos pelos Correios revelam a existência de contrato de consumo, desde que o usuário se qualifique como "destinatário final" do produto ou
serviço .
8. Na hipótese, o serviço prestado pelos Correios foi inadequado e ineficiente porque descumpriu o dever de segurança legitimamente esperado pelo consumidor, não havendo falar em caso fortuito para fins de exclusão da responsabilidade com rompimento da relação de causalidade, mas sim fortuito interno, porquanto incide na proteção dos riscos esperados da atividade empresarial desenvolvida. 9. De fato, dentro do seu poder de livremente contratar e oferecer diversos tipos de serviços, ao agregar a atividade de correspondente bancário ao seu empreendimento, acabou por criar risco inerente à própria atividade das instituições financeiras, devendo por isso responder pelos danos que esta nova atribuição tenha gerado aos seus consumidores, uma vez que atraiu para si o ônus de fornecer a segurança legitimamente esperada para esse tipo de
negócio .
10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1183121 SC 2010/0034668-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2015).

Essa é a posição que segue este
eg
. TJMT:

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE EM RELAÇÃO À DUAS DAS TRÊS FATURAS QUE ENSEJARAM O
CORTE .
PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE. SUSPENSÃO LEGÍTIMA. TERCEIRA FATURA QUITADA EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO (LOTÉRICA) PARCEIRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRECADADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO
REPASSE .
ERRO NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS. FALHA QUE NÃO DEVE SER IMPUTADA A CONSUMIDORA. UNIDADE CONSUMIDORA AUTO RELIGADA. DANO MORAL
INOCORRÊNCIA .
RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO. Age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de energia diante da inadimplência do usuário. Se houve falha na transmissão de informação sobre o pagamento, não pode a empresa compartilhar com o consumidor a responsabilidade pelas consequências da imperfeição desse
serviço .
Se que quando ocorreu o corte no fornecimento de energia elétrica existiam duas faturas em aberto, a saber, com venc. 08 e 11/2021, as quais foram quitadas somente no dia seguinte ao corte, aliado ao fato de que, no momento da religação do serviço, em cumprimento a liminar deferida neste feito, foi verificado que a UC
encontrava-se
auto religada, logo, não há dano moral a ser indenizado. (TJ-MT - RI: 10596458420228110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1028195-26.2022.8 .11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT. RECORRENTE: FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS. RECORRIDOS: ÁGUAS CUIABÁ
S .
A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO. CASA LOTERICA ARRUDA LTDA. RELATOR:
Dr
. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO – FATURA PAGA POR MEIO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO (LOTÉRICA CAIXA) CONVENIADO A CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DO CONSUMIDOR – DIGITAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO PREPOSTO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A conduta da fornecedora de água em interromper a prestação dos serviços, apesar de quitadas as faturas, é indevida, por ter agido sem a devida cautela, devendo, portanto, responder pelos danos causados. (TJ-MT - RI: 10281952620228110001, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).

Portanto, ainda que tenha havido repasse do valor à Caixa Econômica Federal, isso não exime a lotérica de sua responsabilidade. O consumidor não tem o dever de se submeter aos desdobramentos internos da prestação do serviço. Basta a ele a demonstração de que realizou o pagamento em estabelecimento autorizado, confiando na adequada execução da obrigação.

Quanto à preliminar de chamamento ao processo, igualmente não merece acolhida. O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor é categórico ao vedar o chamamento ao processo nas ações fundadas em responsabilidade por vício ou fato do serviço. Eventual direito de regresso da apelante contra os demais entes da cadeia de fornecimento deve ser veiculado em ação autônoma.

A tentativa de deslocar a responsabilidade para a Caixa Econômica Federal e para a SEFAZ-MT, embora compreensível sob a ótica empresarial, esbarra no princípio da facilitação da defesa do consumidor (art. 6º, VIII, CDC), o qual visa evitar que o consumidor seja prejudicado pela complexidade interna da relação entre fornecedores.

A alegação de que casas lotéricas não se enquadram como instituições financeiras também não altera o desfecho, pois o que se exige, para fins de aplicação do CDC, é a existência de uma relação de
consumo e
está se perfectibiliza quando o consumidor utiliza o serviço da lotérica para quitação de tributo, cuja segurança e eficácia lhe são prometidas.

No caso, a responsabilidade da requerida decorre do risco da atividade, sendo irrelevante, sob o enfoque consumerista, a apuração da origem exata da falha, já que o sistema de compensação e baixa não funcionou de forma eficaz, impondo ao consumidor o pagamento em duplicidade e a restrição de circulação de seu veículo.

Quanto à fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, entendo, como o juízo a quo, que se mostra adequada e razoável diante da gravidade da situação vivenciada pelo autor. A apreensão de veículo em via pública, sob a pecha de inadimplente, e a necessidade de quitação de valor já pago configuram constrangimentos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência pátria, inclusive, já arbitrou indenizações de valor semelhante em situações análogas. Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)
” Por
fim, ressalto que o pedido de restituição de R$ 218,00 a título de guincho e estadia foi corretamente indeferido por ausência de prova, observando-se, nesse ponto, o disposto no art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LOTÉRICA DA BARRA LTDA,

mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025